Tribunal: STF
Processo: ADPF 422
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO REALIZADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. RECEPÇÃO DO ART. 60, CAPUT, DA CLT PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (PLENO e SDC). INEXISTÊNCIA DE DISSENSO JUDICIAL EM TORNO DA MATÉRIA. 
1. O reconhecimento da ocorrência do fenômeno jurídico da recepção do art. 60, caput, da CLT pela atual Constituição da República acha-se pacificado em jurisprudência uniforme, estável e coerente emanada da Justiça do Trabalho.
2. Incumbe ao autor da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ao questionar determinada exegese veiculada por órgãos jurisdicionais, o ônus processual de comprovar a presença de controvérsia judicial relevante e atual em torno da matéria (Lei nº 9.882/99, arts. 1º, parágrafo único, I e 3º, V).
3. O requisito pertinente à comprovação da existência de controvérsia judicial relevante, para efeito de instauração da arguição de descumprimento de preceito fundamental, não pode ser demonstrado por meio do cotejo entre decisões recentes e julgamentos antigos, representativos de orientação jurisprudencial ultrapassada, ou de súmulas revogadas, sem nenhuma projeção atual no âmbito das Cortes de Justiça.
4. Somente a controvérsia atual, envolvendo a disputa de teses contemporâneas entre si, é capaz de provocar o estado de incerteza ou de insegurança jurídica na aplicação do direito pelos órgãos judiciais. Ante a inexistência de um quadro fático ou jurídico novo, apto a justificar a revisão do tema, indevido o uso da arguição de descumprimento, como mero sucedâneo recursal, objetivando promover a renovação de discussão jurídica há muito superada pela jurisprudência.
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida. Pedido cautelar prejudicado.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, com o propósito de dirimir alegada controvérsia judicial em torno da aplicação do art. 60, caput, da CLT, que dispõe sobre a necessidade de licença prévia, para efeito de prorrogação da jornada de trabalho nas atividades classificadas como insalubres.
    2. O preceito legal impugnado possui o seguinte conteúdo normativo:
    CLT
    “Art. 60 - Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo ‘Da Segurança e da Medicina do Trabalho’, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.“
    3. As autoras defendem não recepcionado o dispositivo impugnado pela Constituição da República. Apontam, como preceitos fundamentais afrontados, o postulado constitucional da razoabilidade (CF, art. 5º, LIV), e as cláusulas consagradoras da autonomia negocial coletiva (CF, art. 7º, XIII, XXII e XXVI e art. 8º, I, II e III).
    4. Afirmam que a Súmula nº 349 do Tribunal Superior do Trabalho havia consolidado diretriz jurisprudencial favorável à possibilidade da dispensa de licença prévia quando a prorrogação da jornada de trabalho em atividades insalubres fosse objeto de previsão convencional em acordos ou convenções coletivas de trabalho. A revogação desse enunciado sumular, por meio da Resolução TST nº 174/2011, no entanto, teria instalado estado de incerteza “sobre a possibilidade de a contratação coletiva de prorrogação ou compensação de jornada alcançar atividades insalubres”.
    5. Reputam incompatível com o modelo constitucional vigente o entendimento, atualmente prevalecente na Justiça do Trabalho, que atribui às normas de saúde e segurança do trabalhador – tal como aquelas pertinentes ao trabalho em condições insalubres – a qualidade da indisponibilidade absoluta.
    Com isso, segundo destacam, a norma estaria impondo “participação indireta obrigatória do Estado na pactuação de convenções e acordos coletivos de trabalho”, o que encontra óbice na autonomia privada coletiva assegurada pelos arts. 7º, XIII, XXII e XXVI, e 8º, I e III, da Constituição.
    6. À alegação de que presentes o fumus boni juris – a teor da argumentação deduzida – e o periculum in mora – diante do “caráter alimentar das condenações havidas com base na corrente jurisprudencial que endossa a indevida recepção do art. 60 da CLT” –, requerem, em caráter liminar, (i) “a suspensão de eficácia de todas as decisões proferidas na Justiça do Trabalho e dos processos correspectivos em que se discute a recepção ou não do art. 60 da CLT pela Constituição e sua incidência nas lides trabalhistas individuais ou coletivas”; (ii) “a suspensão de todas as sanções administrativas impostas a empregadores por alegado descumprimento do art. 60 da CLT”; e (iii) “a suspensão de eficácia do art. 60 da CLT, ao menos da parte em que condiciona a compensação de jornada à prévia licença estatal”.
    7. No mérito, pugnam pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que seja declarada a não recepção, pela ordem constitucional vigente, do art. 60 da CLT, “ao menos da parte em que condiciona a compensação de jornada à prévia licença estatal”.
    8. Foram solicitadas informações prévias, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999.
    9. O Presidente da República manifesta-se pela improcedência da arguição de descumprimento, ao argumento da inviabilidade de atribuir às negociações coletivas caráter absoluto, sobretudo quando vulnerados direitos fundamentais como a saúde e a segurança do trabalhador e a dignidade da pessoa humana.
    10. O Presidente da Câmara dos Deputados limita-se a informar que a CLT foi promulgada sem a participação do Congresso Nacional por se tratar de Decreto-lei.
    11. O Presidente do Senado Federal defende a recepção do art. 60, caput, da CLT pela Constituição Federal de 1988, enfatizando que “o inciso XXII do art. 7º da Constituição Federal impõe a ‘redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança’. Nesse sentido, o art. 60 da CLT, a bem da verdade, cumpre a Constituição”.
    12. O Advogado-Geral da União pronuncia-se contrariamente ao acolhimento do pedido: “o dispositivo sob invectiva trata de norma concernente à saúde e à segurança do trabalho, configurando medida de ordem pública e prevalecendo, portanto, sobre a autonomia negocial”. 
    13. O Procurador-Geral da República, por sua vez, opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 60 DA CLT. ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADE INSALUBRE. NECESSIDADE DE LICENÇA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NORMA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTS. 6º, 7º, XXII, E 196 DA CONSTITUIÇÃO. NORMA IMPERATIVA. PATAMAR MÍNIMO CIVILIZATÓRIO. RELATIVIDADE DA AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA. PRECEDENTE: RE 590.415/SC. LICENÇA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL. NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
    1. A legislação brasileira de proteção à saúde do trabalhador reconhece a influência da jornada de trabalho sobre a caracterização da insalubridade, como fator de intensidade temporal à exposição aos agentes insalubres. CLT, arts. 189 e 200. NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego. A normativa cumpre o disposto na Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, segundo a qual, a política nacional em matéria de segurança e saúde do trabalhador deve considerar a necessidade de adaptação, dentre outros elementos, da jornada de trabalho às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. 
    2. Ao submeter acordo de prorrogação de jornada em atividade insalubre a licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho, o art. 60 da CLT assume caráter de norma imperativa, de proteção à saúde, pois voltada a controlar o tempo de exposição do trabalhador a agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, cumprindo finalidade preventiva de adoecimentos. Concretização do direito fundamental à saúde e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Arts. 6º, 7º, XXII, e 196 da Constituição. 
    3. No julgamento do RE 590.415/SC, com repercussão geral, o STF prestigiou a autonomia privada coletiva, garantida no art. 7º, XXVI, da Constituição, por aplicação do princípio da adequação setorial negociada. Mas, afastou de transação negocial os direitos de indisponibilidade absoluta, tais como os decorrentes de normas de saúde e segurança do trabalhador, que correspondem ao patamar mínimo civilizatório inegociável. 
    4. A licença exigida pelo art. 60 da CLT para prorrogação de jornada em atividade insalubre implica o exercício de poder de polícia administrativo em matéria de saúde do trabalhador, com abrigo no artigo 11 da Convenção 155 da OIT e nos arts. 6º, 7º, XXII, 145, II e 196 da Constituição. Norma seguramente recepcionada pelo novo sistema constitucional. 
    5. Parecer por improcedência do pedido.”
    Feito esse breve relatório, examino se presentes os requisitos necessários ao conhecimento desta ação constitucional.
    Do Cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
    14. A autora reputa configurada situação de insegurança jurídica em decorrência da mudança de entendimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho a respeito do art. 60, caput, da CLT, objeto do enunciado nº 349 de sua Súmula de seguinte teor:
    “ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO EM ATIVIDADE INSALUBRE, CELEBRADO POR ACORDO COLETIVO. VALIDADE. (cancelada)
    A validade de acordo coletivo ou convenção coletiva de compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre prescinde da inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho (art. 7º, XIII, da CF/1988; art. 60 da CLT).” 
    15. Tal entendimento veio a ser superado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o que levou o Plenário daquela Corte a aprovar a Resolução nº 174, de 24 de maio de 2011, por meio do qual cancelado o enunciado nº 394 da Súmula do TST.
    A nova diretriz consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho orienta-se no sentido de prestigiar a proteção ao direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196) e a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII) em face da autonomia privada coletiva, por se qualificarem como valores e objetivos componentes do patamar sociojurídico civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, insuscetível, portanto, de relativização por meio de acordos ou convenções coletivas de trabalho.
    16. A autora desta arguição de descumprimento alega estar instaurada situação de incerteza jurídica em torno da ocorrência do fenômeno da recepção do art. 60, caput, da CLT, invocando, para tanto, a desconformidade entre a orientação jurisprudencial hoje prevalecente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e a diretriz consubstanciada na Súmula nº 349/TST, revogada há mais de uma década, sem nem sequer indicar a existência de algum julgamento atual, emanado do Tribunal Superior do Trabalho ou de qualquer outra Corte trabalhista, que tenha eventualmente dado aplicação à Súmula revogada ou contrariado a orientação mais recente do órgão de cúpula da Justiça do Trabalho.
    17. O requisito pertinente à comprovação da existência de controvérsia judicial relevante, para efeito de instauração da arguição de descumprimento de preceito fundamental, não pode ser demonstrado por meio do cotejo entre decisões recentes e julgamentos antigos, representativos de orientação jurisprudencial ultrapassada, ou de súmulas revogadas, sem nenhuma projeção atual no âmbito das Cortes de Justiça. Somente a controvérsia atual, envolvendo a disputa de teses contemporâneas entre si, é capaz de provocar o estado de incerteza ou de insegurança jurídica na aplicação do direito pelos órgãos judiciais, revelando-se indevido o uso da arguição de descumprimento para restaurar vetusta discussão jurídica há muito superada pela jurisprudência da mais alta Corte trabalhista.
    Na realidade, desde quando revogada a Súmula nº 394 (criada pela Resolução TST nº 60, de 10 de julho de 1996), por deliberação proferida pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho em 24 de maio de 2011, não mais subsiste a diretriz consubstanciada naquele antigo enunciado sumular. 
    Com efeito, após a revogação da Súmula nº 396, assentou-se o entendimento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de reconhecer a indispensabilidade da autorização prévia do órgão estatal competente, para fins de autorização da prorrogação da jornada de trabalho realizada em condições insalubres, tal como o evidenciam os inúmeros precedentes emanados da Seção de Dissídios Coletivos, reveladores da jurisprudência uniforme, estável e coerente que se formou há mais de uma década naquela Corte:
    “AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADE INSALUBRE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OFICIAL NECESSÁRIA.
    Embora a Constituição Federal autorize, em seu art. 7º, XIII, a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, assegurando, de igual modo, no inciso XXVI do mesmo dispositivo, o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, ela preconiza como direito dos trabalhadores, no inciso XXII, também do art. 7º, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o art. 60 da CLT somente admite a prorrogação de jornada de trabalho em atividades insalubres mediante prévia autorização da autoridade competente em matéria de higiene, com a finalidade de preservar o trabalhador de exposições excessivas a agentes insalubres, e como medida de medicina e segurança do trabalho. Trata-se, pois, de norma cogente de indisponibilidade absoluta, que não pode ser transacionada mediante negociação coletiva, sendo nula disposição normativa em contrário. Essa orientação atende plenamente ao texto constitucional, considerando-se o disposto no inciso XXII do art. 7º, que impõe a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Reforça esse entendimento o fato de que o Brasil ratificou a Convenção nº 155 da OIT, que determina a adoção de medidas relativas à segurança, à higiene e ao meio ambiente do trabalho. Por essas razões, houve o cancelamento da Súmula nº 349 do TST, a qual estabelecia que a validade de acordo ou convenção coletiva de compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre prescindiria da inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho (DEJT divulgado em 27, 30 e 31/5/2011). Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    (RO 21956-17.2015.5.04.0000, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, SDC, j. 13.2.2017) 
    “COMPENSAÇÃO HORÁRIA. ATIVIDADE INSALUBRE. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA. REDUÇÃO DOS RISCOS INERENTES À SEGURANÇA E À SÁUDE DO TRABALHADOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1º, III, 7º, VI, XIII, XIV, XXII, 170, "CAPUT" e 225. CONVENÇÃO 155 DA OIT. DIREITO REVESTIDO DE INDISPONIBILIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. A Constituição Federal estipulou, como direito dos trabalhadores, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Essa inclusive é a orientação que se extrai da Convenção nº 155 da OIT, ratificada pelo Brasil em 18.05.1992, que expressamente estabelece a adoção de medidas relativas à segurança, à higiene e ao meio ambiente do trabalho. No caso de atividades insalubres, para regularidade da prorrogação da jornada, é necessário que seja dada licença prévia de autoridade competente em matéria de higiene e saúde (art. 60 da CLT). Nesse contexto, mesmo que haja norma coletiva autorizando o regime compensatório em atividade insalubre, é imprescindível a observância da obrigação de haver inspeção e permissão das autoridades competentes, na forma do citado art. 60 da CLT. Isso porque a negociação coletiva trabalhista não tem poderes para eliminar ou restringir direito trabalhista imperativo e expressamente fixado por regra legal, salvo havendo específica autorização da ordem jurídica estatal. Em se tratando de regra fixadora de vantagem relacionada à redução dos riscos e malefícios no ambiente do trabalho, de modo direto e indireto, é enfática a proibição da Constituição ao surgimento da regra negociada menos favorável (art. 7º, XXII, CF). Em coerência com essa nova diretriz, o Tribunal Pleno do TST cancelou a Súmula 349/TST, cancelando também outros verbetes que flexibilizavam a legislação na área de saúde e segurança laborais (item II da Súmula 364 e OJ Transitória 4 da SDI-1 do TST). Desse modo, não há como prevalecer cláusula que estabelece a prorrogação da duração do trabalho e faculta compensação de jornada nas atividades insalubres independentemente de licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho. Recurso ordinário desprovido.”
    (RO 17500-03.2011.5.17.0000, Rel. Min. Maurício Godinho Delgado, SDC, j. 17.2.2014) 
    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO HORÁRIA. ATIVIDADE INSALUBRE. APELO INTERPOSTO PELO SINDICATO PATRONAL. EFEITOS DA DECISÃO. 1. O cancelamento da Súmula n.º 349 do Tribunal Superior do Trabalho robustece o entendimento segundo o qual as medidas de higiene e segurança do trabalhador não podem ser objeto de negociação coletiva, por consistirem em normas de ordem pública. Inválida, portanto, a cláusula na parte em que autoriza a prorrogação de jornada em atividade insalubre sem a necessária autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. A controvérsia vertente envolve direito material dos atores sociais e, uma vez anulada a norma a ele referente, não há como operar os efeitos ex nunc. O efeito ex tunc é da essência do provimento da ação em espécie, sendo inaplicável o art. 798 da CLT.”
    (RO 21434-87.2015.5.04.0000, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, SDC, j. 13.6.2016) 
    “RECURSO ORDINÁRIO – DISSÍDIO COLETIVO DE REVISÃO – (...) REGIME DE COMPENSAÇÃO – ATIVIDADE INSALUBRE – LICENÇA PRÉVIA DAS AUTORIDADES COMPETENTES (...)
    1. É inválida a previsão em acordo ou convenção coletiva que admite a compensação da jornada, no caso de atividades insalubres, sem a licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho. Precedentes da C. SDC envolvendo as mesmas partes.
    2. Por divergir da jurisprudência do Eg. TST e da tutela normativa da saúde do trabalhador, é nula a previsão em acordo ou convenção coletiva que estabeleça que a realização de horas extras habituais não invalida o regime de compensação. Precedentes da C. SDC envolvendo as mesmas partes.”
    (RO 21870-46.2015.5.04.0000, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, SDC, j. 15.5.2017) 
    18. Como se vê, os precedentes colacionados pelo arguente, além de não demonstrarem qualquer estado de incerteza jurídica, nem de longe apontam para a existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante a respeito da constitucionalidade ou legitimidade do art. 60, caput, da CLT.
    Diante desse quadro, constata-se que as autoras não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de efetiva controvérsia constitucional atual e relevante, quanto à ocorrência do fenômeno da recepção constitucional do preceito legislativo contestado.
    Incumbe ao autor, ao questionar a constitucionalidade de determinada exegese veiculada por órgãos jurisdicionais, comprovar a presença de controvérsia judicial relevante e atual em torno da matéria (Lei nº 9.882/99, arts. 1º, I e 3º, V).
    O mero inconformismo da autora com o conteúdo de determinada orientação jurisprudencial prevalecente nos Tribunais ou com o teor de eventuais enunciados sumulares não traduz situação caracterizadora de controvérsia judicial relevante, apta a justificar a instauração da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois indispensável, para esse propósito, insisto, a demonstração de dissenso interpretativo intenso em torno da aplicação dos preceitos fundamentais tidos por violados:
    “(…) 1. Não evidenciada, a partir das decisões judiciais trazidas aos autos, divergência interpretativa relevante sobre a aplicação dos preceito fundamentais tidos por violados, resulta não atendido o pressuposto processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental concernente à existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999).”
    (ADPF 164-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13.12.2019)
    “(…) 1. A simples menção a um único julgamento no qual teria sido aplicada a legislação impugnada não implica o reconhecimento da existência de controvérsia judicial relevante, apta a ensejar o conhecimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.”
    (ADPF 261-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.02.2018) 
    (…) EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF – AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF – FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (ADPF 249-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13.8.2014)
    Vale acentuar que a instauração da arguição de preceito fundamental – assim como ocorre em relação à ação declaratória de constitucionalidade – pressupõe a existência de um estado de grave incerteza e insegurança sobre a legitimidade constitucional de uma determinada lei, motivado por decisões judiciais conflitantes e antagônicas proferidas por Tribunais distintos, de modo a vulnerar a presunção de constitucionalidade inerente ao ato legislativo contestado e criar um cenário de dúvida quanto à sua observância pelos próprios órgãos jurisdicionais:
    “- A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA.
    - O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração do processo de fiscalização normativa "in abstracto", pois a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter, a ação declaratória de constitucionalidade, em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.
    - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige a comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, "em proporções relevantes", de dissídio judicial, cuja existência - precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta - faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal.”
    (ADC 8-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13.10.1999) 
    Inocorrente, no caso, situação de dissenso judicial capaz de tornar incerta e controvertida a aplicação do preceito legislativo impugnado, inviável o cabimento da arguição de descumprimento.
    19. Ante o exposto, não conheço desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora